Tribunal: STF
Processo: Pet 10273
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUPOSTO ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, ao longo da petição inicial não há a indicação de qualquer ato concreto ou normativo do CNJ cuja validade seja questionada, de forma que a discussão permanece restrita a atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em decorrência de relação contratual estabelecida entre as partes.



    II – Incompetência do Supremo Tribunal Federal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.